Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TIDEM – REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE EMPREGO PRIVADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ATO QUE, ATÉ A PÚBLICAÇÃO DA LEI 14.230/21, ERA IMPRESCRITÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DA LEI NOVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO.
1. Não é extra petita a decisão que qualifica o ato que embasa pretensão ressarcitória como ato de improbidade administrativa, para o fim de aplicar o regime jurídico prescricional que o magistrado entende correto. Mero fundamento para a rejeição da prejudicial.
2. Com a Lei n. 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, o ato praticado pelo servidor público possivelmente deixou de ser ímprobo. No entanto, não se pode imputar inércia ao ente público antes da publicação da nova lei, tal como decidiu o STF no Tema 1199. Inocorrência de prescrição.
3. Estando-se diante de ação civil ressarcitória autônoma, é aplicável o princípio da independência das instâncias civil e administrativa, de modo que qualquer nulidade no procedimento de outra esfera não tem o condão de prejudicar o contraditório que se oportunizou judicialmente.
4. O 2o da Lei Distrital n. 356/92 é claro no sentido de que o servidor optante do TIDEM estava “impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada”. Assinada declaração específica de dedicação exclusiva, evidencia-se a má-fé do servidor que continua percebendo a Gratificação por Dedicação Exclusiva, a despeito de exercer outra atividade concomitantemente. Necessidade de ressarcimento ao erário.
5. No caso de ressarcimento ao erário pelo recebimento de gratificação indevida, será a mora ex persona, contando-se o termo inicial da interpelação do devedor (art. 397, Parágrafo Único, do CC); no caso, a partir da citação, conforme os art. 405, do CC, e art. 240, do CPC.
6. Apelação parcialmente provida.